Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, em face à sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de JOSÉ MANOEL ARAÚJO CARVALHO. A apelante requereu, por meio de petição, “a DESISTÊNCIA do recurso de Apelação interposto” (ID 34951001). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212